Tribunal: TJBA
Processo: 8042477-18.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042477-18.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ZEINE MACHADO RISERIO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBERANAMENTE JULGADA. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração tem por escopo pedir, ao julgador singular ou colegiado, prolator da decisão, que afaste obscuridade, omissão, elimine contradição existente no julgado e corrija erro material, conforme previsão do artigo 1022 do CPC. 2. Somente a contradição interna, consistente em proposições inconciliáveis entre os fundamentos e a conclusão do julgado, pode ser objeto de embargos de declaração. Jurisprudência do STJ ratifica esse entendimento (Jurisprudências em Teses, Edição n. 189, STJ). 3. Nessa linha, vislumbra-se que a decisão colegiada indicou, de forma clara, a necessidade de remessa dos autos ao domicílio do exequente, diante da proliferação de execuções individuais decorrentes de ações coletivas, não só por força da incompetência absoluta, como por questões de política judiciária e, ainda, que a discussão, sobre eventual competência relativa, é dizer, de foro, atrelar-se ao juízo de primeiro grau. 4. Não fosse isso, o Acórdão impugnado ressaltou que o pleito de modulação foi expressamente rejeitado, diante da impossibilidade de tal expediente nos casos da declaração de incompetência absoluta (1h47min05seg a 1h56min22seg). 5. Logo, a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a decisão colegiada ou apresentar argumentos já declinados em recursos anteriores é incompatível com a sua finalidade. 6. Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 7. Embargos manifestados de forma protelatória ensejam a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC, com advertência de majoração em caso de reiteração (§ 3º). 8. Multa aplicada. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042477-18.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante ZEINE MACHADO RISERIO e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.